Tribunal: TJDFT
Processo: 0706729-37.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. UNIÃO ESTÁVEL E DIVÓRCIO LITIGIOSO. TERMO INICIAL. EXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO. EDIFICAÇÃO DE LOJAS. CONSTÂNCIA DA UNIÃO. PROVA. AUSÊNCIA. PARTILHA. NÃO CABIMENTO. BENS ADQUIRIDOS POR EMPRESA DO AUTOR. INCLUSÃO NA PARTILHA. CABIMENTO. PROCURAÇÃO EM CAUSA PRÓPRIA (IN RE SUAM). TRANSFERÊNCIA DO BEM. PROVA DA TITULARIDADE. AUSÊNCIA. DÍVIDAS. PROVEITO DA FAMÍLIA. PRESUNÇÃO NÃO AFASTADA. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS. NÃO COMPROVAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. TABELA DA OAB. OBSERVÂNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PREQUESTIONAMENTO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração contra o acórdão que que deu parcial provimento às apelações, reformando em parte a resp. sentença para (i) excluir da partilha as 05 (cinco) lojas localizadas em Vicente Pires – DF; (ii) determinar a partilha, em igualdade de frações, do imóvel rural localizado em Cocalzinho de Goiás, bem assim do imóvel situado em Palmeiras-DF; e (iii) determinar a fixação dos honorários conforme os parâmetros da Tabela da OAB, no valor de R$ 24.904,60.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão se reveste dos vícios indicados, assim como das violações arguidas.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo omissão, nem contradição e, menos ainda, obscuridade pela escolha de critério diverso do reclamado.
4. Exigível nos julgamentos a fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos.
IV. Dispositivo
5. Embargos de declaração conhecidos e não providos.